Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712167-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: TANCREDO AUGUSTO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco em face de TANCREDO AUGUSTO DE JESUS, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o despacho anterior, que intimou o ora agravante para emendar a inicial, comprovando a mora do devedor, via recebimento da notificação ou protesto de título. Em suas razões, o agravante, de início, defende o cabimento do recurso, porque não teria sido deferida a liminar de busca e apreensão requerida na peça inicial. No mais, alega, em apertada síntese, que não há necessidade de emenda, eis que o Banco comprovou a mora do devedor, que decorre do simples vencimento, bem como enviou notificação para o endereço fornecido no contrato firmado entre as partes, razão pela qual deve ser reputada válida, não podendo o credor ser penalizado se o contratante não indica corretamente. Colaciona emenda de julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a determinação de emenda da peça inicial. Preparo regular (id 34536150) É o relatório. Decido. De início, esclareço que, ao contrário do que afirma o Banco agravante, o juiz não indeferiu a liminar de busca e apreensão. Na verdade, o magistrado determinou a emenda à inicial, para que, entre os pontos, o ora agravante comprovasse a constituição do réu em mora, colacionando, inclusive, ementa de julgado desta Corte de Justiça, nos seguintes termos (id 120316250): A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos/dados necessários, notadamente referentes à petição inicial (id 120186294), na qual não consta o nome e OAB do(a)(s) advogado(a)(s), bem como a notificação extrajudicial enviada (id 120187708), na qual consta como motivo da não entrega o termo "AUSENTE", tendo sido realizada, porém, somente uma tentativa de entrega do referido documento. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no tocante aos processos de busca e apreensão de veículo, contudo reforço: CONSIDERO comprovada a mora, além do AR recebimento PESSOAL, também quando o AR for recebido por TERCEIRO, ou “MUDOU-SE ou “DESCONHECIDO ou NÃO EXISTE O NÚMERO ou ENDEREÇO INCORRETO ou ENDEREÇO INSUFICIENTE, e mais, o PROTESTO DO TÍTULO (alternativa), e caso não seja notificada a parte requerida, o caminho pode ser a desistência (até atender ao requisito), pois, senão, o ato seguinte na falta deste comprovante será a extinção por ausência de pressuposto. Lembrando-se da prevenção. Por outro norte, entendo que não há comprovação da notificação da mora quando constar 3 X AUSENTE ou NOTIFICAÇÃO - RECIBO ENTREGA VIA E-MAIL ELETRÔNICO E-MAIL ou NOTIFICAÇÃO - AR ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO, e embora o e-mail esteja no contrato, não há como se afirmar que a requerida realmente tomou ciência do teor da mensagem. No caso, consta no AR id 120187708 pg. 03 consta AUSENTE, havendo somente uma tentativa e o entendimento a seguir é adotado por este Juízo: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. MORA NÃO DEMONSTRADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." 2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente" por três vezes". Caberia a instituição apelante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. 3. A ausência dos requisitos necessários da petição inicial constantes nos artigos 319, 320 e 321 do vigente CPC inviabiliza a análise do mérito da demanda, razão por que, ao magistrado, caberá conceder prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. 3.1. Não cumprido o comando judicial ou não sendo satisfatória a adequada emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do dispositivo supracitado, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do atual CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362239, 07068797020208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para: - Apresentar nova petição inicial, em que conste o nome do(a)(s) advogado(a)(s) peticionantes; - Comprovar a mora via recebimento da notificação ou protesto de título. Logo, no caso, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determina ao autor que emende a peça inicial, nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator